Tribunal: TJSP
Processo: 1001673-61.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
READEQUAÇÃO do v. acórdão (art. 1.040, II, do CPC/2015)
proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe de 20/11/2017, e do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
- O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em

Ementa:
READEQUAÇÃO do v. acórdão (art. 1.040, II, do CPC/2015)
proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe de 20/11/2017, e do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
- O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública com relação às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, é constitucional, permanecendo hígido nesta extensão. Na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
- Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
- Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
- As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Acórdão readequado conforme o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe de 20/11/2017, e do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018, mantendo-se o parcial acolhimento do reexame necessário e o improvimento do recurso da SPPREV.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001673-61.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPRREV e Recorrente JUÍZO EX OFFÍCIO, são apelados PERSIO
ZAMORA, ADECIO GUANDALIN, ANTONIO DELFIM GASPAR, ANTONIO
GILBERTO GARGEL, JOÃO SEVERINO DA CRUZ, JOSE DA SILVA BORBA NETO,
LUIS ANTONIO RODRIGUES, OSCAR SADAO NISHIMORI, VALTER MARQUES
DA SILVA e WALTER ANTONIO GRANJA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Readequaram o v. Acórdão
conforme o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe de
20/11/2017, e do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001673-61.2014.8.26.0053 -Voto no 10.969/2020 - lof
2
ACF no 10.969/2020
Apelação no 1001673-61.2014.8.26.0053
Comarca de São Paulo
Apelante: São Paulo Previdência - SPPREV
Apelados: Persio Zamora e outros
READEQUAÇÃO do v. acórdão (art. 1.040, II, do CPC/2015)
proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público,
considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema
no 810, STF, DJe de 20/11/2017, e do REsp no 1.495.146/MG,
Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
- O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública com relação às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, é
constitucional, permanecendo hígido nesta extensão. Na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII),
uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.
- Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
- Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
- As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001673-61.2014.8.26.0053 -Voto no 10.969/2020 - lof
3
Acórdão readequado conforme o julgamento do mérito do RE no
870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe de 20/11/2017, e do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018, mantendo-se o
parcial acolhimento do reexame necessário e o improvimento do
recurso da SPPREV.
Trata-se de determinação do eminente Desembargador
Presidente da Seção de Direito Público, a fim de que esta Colenda 8a Câmara
de Direito Público, considerando o julgamento do mérito do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018 e considerando o
julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe de
20/11/2017, ante o posicionamento adotado, realize o juízo de retratação, nos
termos do art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Sobre os juros e correção monetária, decidiu o v.
Acórdão de fls. 114/130 que, “em razão do posicionamento adotado pelo
Supremo Tribunal Federal naquele julgamento e que culminou com o afastamento
dos critérios de juros e de correção monetária, preconizados pela Lei no 11.960/09
e pelo artigo 100, § 12, da Carta da República, até então aplicados às condenações
impostas à Fazenda, é de aplicar-se à presente a correção monetária com base na
Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros moratórios de 6% ao ano, a partir da
citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9494/97, respeitada a prescrição
quinquenal”. Portanto, referida decisão deverá ser parcialmente alterada,
sendo de rigor a retratação prevista no art. 1.041, § 1o, do CPC/2015, para que
sejam adotados os entendimentos dos Colendos STF e STJ.
Assim, conforme o STF (RE no 870.947/SE, Tema no
810, STF, DJe de 20/11/2017), o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001673-61.2014.8.26.0053 -Voto no 10.969/2020 - lof
4
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública com relação às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, é constitucional, permanecendo
hígido nesta extensão. Na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
E, conforme o C. Superior Tribunal de Justiça (REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018):
“1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2) Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária”.
Na hipótese, a condenação imposta à Fazenda é de
natureza não tributária, referente a servidores públicos, devendo-se observar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001673-61.2014.8.26.0053 -Voto no 10.969/2020 - lof
5
os parâmetros do item 3.1.1 da decisão do C. STJ:
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E”.
Ante o exposto, readequa-se o v. acórdão, mantendo-se
o parcial acolhimento do reexame necessário e o improvimento do recurso da
SPPREV.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator